Tribunal: TJDFT
Processo: 0725329-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITOS POSSESSÓRIOS. CONSTRIÇÃO. POSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. COMPROVAÇÃO. OUTROS IMÓVEIS OBJETOS DE DOAÇÃO PRETÉRITA.
1. Não há empecilho à constrição dos direitos possessórios sobre bem imóvel, conquanto irregular, se este detém expressão econômica e integra o patrimônio do devedor.
2. O bem de família tem sua impenhorabilidade preservada para o fim de garantir a tutela do direito constitucional fundamental à moradia, indispensável à composição de um mínimo existencial para vida digna, em observância do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.
3. O exequente busca a penhora dos direitos de três imóveis irregulares, cujo nome do executado consta na Receita do DF para fins de emissão de IPTU/TLP. Contudo, o agravado demonstrou que dois desses bens haviam sido objeto de doação – com reconhecimento de firma em cartório – em data anterior ao próprio ajuizamento da ação monitória. E, em relação ao último, deve haver a incidência do manto da impenhorabilidade, por configurar bem de família, visto que o credor não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o devedor possui outros bens imóveis em seu nome.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.